Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012505-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), HANNIHE LISSA BERGAMIM - CPF: 048.774.391-10 (AGRAVANTE), FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 55.847.057/0006-27 (AGRAVADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar – ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO reformada
–
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando existem fortes indícios de a dívida não foi contraída por ela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012505-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HANNIHE LISSA BERGAMIM

AGRAVADO:

FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HANNIHE LISSA BERGAMIM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT,
Dr. Fábio Petengill,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar n. 1001505-48.2023.8.11.0025, ajuizada em face da
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
, que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente em determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais a agravante relata que “é
sócia da empresa da família Brilhante Investimentos, a qual utiliza o cadastro de pessoa física da mesma para efetuar compras para as Fazendas do Grupo, que, inclusive, fazia compras na empresa da Agravante. Ocorre que aproximadamente na data da compra que foi retirada por pessoa desconhecida, sendo Weidres B. da Silva, ocorreram diversas fraudes em nome da agravante, onde pessoas desconhecidas efetuaram compra em nome desta
” (sic).

Afirma que “a
compra, que não fora solicitada, nunca foi entregue à requerente, e sim retirada na requerida, FORT LUB em Cuiabá-MT como pode ser visto no corpo da nota fiscal anexa, procedimento que não faz parte do protocolo de aquisições da requerente
” (sic).

Aduz que “
é claro que a agravante foi vítima de fraude, pois tal ação foge completamente do protocolo da Brilhante, bem como a assinatura é de pessoa totalmente desconhecida por todos os membros da empresa, fato esse que fora informado à agravada desde o início da cobrança indevida, ficando ciente
” (sic).

Anota que “
no receio de ter seu nome incluso nos cadastros de proteção de crédito e negativação de inadimplentes do SCPC, SERASA e qualquer outro do tipo, fez tal pedido na ação de origem, que a princípio fora negada pelo juízo a quo. Portanto, é imprescindível que seja concedida a liminar, para que a agravada se abstenha de tal ato, tendo em vista que a agravante faz parte do grupo societário da Brilhante Investimentos, que tem grande rotatividade no ramo do agronegócio, e utiliza-o para exploração pecuária
” (sic).

Ressalta, ainda, que “
há elementos aptos para a concessão da liminar, eis que não se pode exigir que a agravante arque com um débito que não a pertence, tendo como mais efetivo meio de prova o canhoto da nota fiscal encaminhado pela agravada, com assinatura desconhecida. Com isso, vale ressaltar, ainda, que é imprescindível e indiscutível a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resultado de eventuais prejuízos cotidianos que possam ser causados a agravante em decorrência da inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação à eventual

indisponibilidade de crédito
” (sic).

Afiança que havendo nítida dúvida sobre a retirada do produto da empresa agravada, é imprescindível a concessão de liminar para que esta abstenha-se da inserção do nome da agravante nos quadros de inadimplência e restrição de crédito.

Assim, com base nos requisitos legais, pugna pela concessão a antecipação da tutela recursal “para assegurar a Agravante da não inserção de seu nome nos órgãos de restrição de crédito, dentre outros quadros de inadimplência e restrição” (sic) e, no mérito, o provimento do agravo, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 01/06/2023, conforme Id 170733196.

Contraminuta apresentada pela parte recorrida pelo desprovimento (Id 175915241).

Preparo recolhido (Id. 170777672)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão da agravante em reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a não inclusão do seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Da análise da decisão agravada, apura-se que o Magistrado
a quo
indeferiu a medida de urgência vindicada utilizando-se dos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
há que se observar que a pretensão da autora está fundamentada em uma suposta fraude, ao passo que alega desconhecer a compra e a pessoa que teria recebido os produtos adquiridos na empresa requerida.

Acontece que, nesse momento processual, o que se tem são meras afirmações, digo isso porque inexistem nos autos documentos que comprovem que não foi ela ou alguém agindo a seu mando que adquiriu os produtos, fato este que impede a concessão da medida sem que se amealhem provas mais robustas a amparar a pretensão.

Aliás, toda a narrativa fática está voltada para uma suposta ocorrência de fraude, demandando maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.

Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre que a compra se deu mediante fraude, fragiliza-se o argumento exordial e desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. (...)”
(Id
170272178 – pág. 19)

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
in verbis
:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida.

Da análise da exposição fática, verifico que merece deferimento o pleito da autora/agravante, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a requerente alega que não realizou a compra relativa ao débito contestado nos autos originários e não recebeu qualquer produto.

Em que pese a necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória, tenho que as provas que instruem os autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade das informações trazidas,
uma vez que a requerente alega que não realizou a compra relativa ao débito contestado nos autos originários e não recebeu qualquer produto, mormente pelo fato da notificação de recebimento estar assinada por terceiro que alega desconhecer.

A jurisprudência tem pontificado como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando o débito encontra-se em discussão judicial, como se vê:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS –
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NO CADASTROS RESTRITIVOS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DO DÉBITO SUB JUDICE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– PRAZO DE 48 HORAS RAZOÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese’
(STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho). Tem-se como satisfatório o prazo de 48 horas para garantir o cumprimento da decisão judicial, diante da ausência de razão plausível que justifique sua dilação
.” (TJ-MT 10128363920228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ainda, em situações análogas este Sodalício tem entendido pelo deferimento da tutela antecipada abstenção/exclusão de nome do devedor nos cadastros restritivos de inadimplentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO BB CRED AUTOMÁTICO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando existem fortes indícios de a dívida não foi contraído por ele.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.”
(N.U 1008660-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Logo, a plausibilidade do direito encontra-se presente aliado ao perigo de dano iminente consistente na possibilidade de negativação do nome da parte agravante uma vez que esta alega fazer parte do grupo societário da Brilhante Investimentos, necessitando manter a credibilidade de seu nome perante terceiros.

Ademais, a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a empresa agravada, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a requerida poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Assim sendo, considerando que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a agravada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm a suposta devedora em virtude de eventual positivação, é justa a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, determinando a abstenção de inclusão do nome e CPF da agravante nos cadastros dos órgãos de proteção creditícia, sob pena de multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023